Tribunal: STF
Processo: RHC 259162
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rhuan Pra Lucas opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus.



    Aponta omissão na decisão embargada, quanto à ausência de apreciação de tese jurídica formulada na impetração, relativa à ilicitude das provas obtidas mediante monitoramento por câmera instalada em via pública e da pretendida concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por Defensor Público estadual, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    A apontada omissão refere-se a matéria não apreciada em razão da inviabilidade da impetração, uma vez utilizado o recurso ordinário em habeas corpus para questionar decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus manejado perante Tribunal Superior.



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Cito, nestes sentido, o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.



    Ademais, eventual concessão da ordem de habeas corpus de ofício deve partir do julgador, sendo impróprio requerimento da parte, de modo que inexistente a apontada obscuridade.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente